Tribunal: TJMT
Processo: 1023209-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023209-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI registrado(a) civilmente como PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), AGOSTINHO LORINI - CPF: 333.998.599-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1023209-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT

AGRAVADO: AGOSTINHO LORINI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE FATO E DIREITO À PENHORA – NÃO CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Código Civil é expresso ao estabelecer que a propriedade imobiliária se comprova através do registro no Cartório de Registro de Imóveis – inteligência dos artigos 1245 a 1247.

In casu
, ausente prova inconteste quanto à alegada propriedade do executado sobre o imóvel objeto da matrícula no 4.090, não há falar em deferimento de penhora sobre este, uma vez que registrado em nome de terceiro estranho à lide.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT
visando reformar a decisão proferida na
Execução por Quantia Certa no 0007053-16.2015.8.11.0037
ajuizada contra
AGOSTINHO LORINI
, que indeferiu

o pedido de penhora sobre o imóvel objeto da matrícula no 4.090, uma vez que não se encontra registrado em nome do executado, mas sim de terceiro.

Em síntese, sustenta a recorrente o desacerto da decisão, por entender que restou comprovado nos autos a propriedade de fato do executado sobre o citado imóvel, visto que consta do Boletim de Cadastramento Imobiliário (BCI) que no período de 1997 a 2020 é o próprio (executado) que vem pagando seus IPTUs e, portanto, possível sua penhora.

No mais, discorre sobre o instituto da propriedade e da fraude sobre credores e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Não houve pedido liminar.

As informações do juízo singular encontram-se no ID no 69922963.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 133389662.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se dos autos que a exequente/agravante –
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT
ajuizou em 09/10/2015,
Execução por Quantia Certa
em face do executado/agravado
AGOSTINHO LORINI
, visando o recebimento da importância R$ 185.563,71, representada pela Cédula de Crédito Bancário no 8534-9, firmada entre as partes em 22/04/2014.

Observa-se também que o executado foi devidamente citado, todavia, como não efetivou o pagamento da dívida, a exequente requereu a realização de penhora
on line
nas contas bancárias do executado, sendo o pedido deferido, conforme decisão de ID no 35167549 do feito originário.

Ato contínuo, como o citado ato foi parcialmente positivo com a penhora apenas do valor de R$ 220,00 (ID no 35167549 - Pág. 139 – Feito originário), o exequente requereu o prosseguimento do feito com a penhora do imóvel urbano objeto da matrícula no 4.090 do Cartório de Registros de imóveis da Comarca de Primavera do Leste – MT, consoante petição de ID no 39785231 - Pág. 1 do feito originário.

Conclusos os autos, o magistrado singular
indeferiu
o pedido, por considerar
“[...] que o imóvel de matrícula n. 4.090 não se encontra registrado em nome do executado, tampouco há comprovação da aquisição por escritura pública de compra e venda [...]. ”
(Sic. ID no 41216686 - Pág. 1 - )

Dessa decisão recorreu a exequente.

Pois bem.

De início, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este Colegiado, neste momento, discutir, decidir ou revisar o ato – decisão – quanto a eventual fraude à execução praticada pelo executado no decorrer do processo de execução ou direito de propriedade, haja vista que não consta da decisão recorrida nenhuma manifestação do juízo de primeiro grau sobre tais questões.

Como é sabido, o recurso de agravo de instrumento devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular.

Neste sentido, trago entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“[...] O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. [...].”
(TJMT – RAI No 1012816-53.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

“[...]. É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. [...]”.
(TJMT – RAI No 1010034-44.2017.8.11.0000, REL. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 15/07/2020)

Portanto, a discussão deve ater-se somente quanto à eventual possibilidade de penhora sobre imóvel objeto da matrícula no 4.090 do Cartório de Registros de imóveis da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Neste particular, o direito não socorre a agravante.

Isto porque, como é cediço, o Código Civil é expresso ao estabelecer que a propriedade imobiliária se comprova através do registro no Cartório de Registro de Imóveis, senão vejamos:

“
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo.

Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule.

Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. ”

No caso, afigura-se inviável, por ora, o deferimento da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula no
4.090 do Cartório de Registros de imóveis da Comarca de Primavera do Leste – MT, visto que conforme bem consignou o douto magistrado singular “
[...]

não se encontra registrado em nome do executado, tampouco há comprovação da aquisição por escritura pública de compra e venda [...]. ”
(Sic. ID no 41216686 - Pág. 1)

Ademais, de se destacar que o simples fato de o executado pagar anualmente o IPTU do citado imóvel, por si só, não é motivo/prova hábil a comprovar a sua alegada propriedade sobre o mesmo, porquanto informa a própria exequente que uma das empresas do executado está sediada no imóvel, ou seja, pode se tratar de imóvel alugado, no qual o executado, por força de contrato, também estaria obrigado a pagar o seu IPTU.

Portanto, ausente prova inconteste quanto a alegada propriedade do executado sobre o imóvel objeto da matrícula no 4.090, não há falar em deferimento de penhora sobre o mesmo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - REQUERIMENTO DE PENHORA -
IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE
. Considerando que da certidão de registro de imóvel não consta como titular o agravante, inviável a penhora do bem que não se encontra em nome do executado, sob risco de causar prejuízo ao patrimônio de terceiros. ”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0083.15.001044-1/003, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2021, publicação da súmula em 07/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO FEITO. IMPOSSIBILIDADE
. Em que pese a possibilidade excepcional de penhorar bens em nome de terceiros estranhos ao feito, a prova carreada aos autos não autoriza a crer que o imóvel pertence a devedora. Manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. ”
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 70082091604, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 12-12-2019)

“
EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE FRAUDE À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Somente na hipótese de fraude à execução é possível o deferimento de penhora de imóvel registrado em nome de terceiro que não participa do processo. AGRAVO DESPROVIDO”.

(TJSP. Agravo de Instrumento 0291569-89.2009.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2010; Data de Registro: 03/11/2010)

Com essas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022